Tribunal: TJMT
Processo: 1019275-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019275-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RICARDO JOSE KULEVICZ - CPF: 104.613.029-34 (AGRAVANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO), MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - CPF: 058.904.659-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO CONTEXTO DE QUERELA NULLITATIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DE CONSTRIÇÕES DECORRENTES DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO FUNDADA EM LAUDO GRAFOTÉCNICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação de querela nullitatis, proposta com o objetivo de suspender a execução e os atos constritivos decorrentes do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob a alegação de nulidade de citação no processo originário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da alegação de nulidade de citação formulada com base em laudo grafotécnico particular não submetido ao contraditório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo grafotécnico apresentado é documento unilateral, produzido sem observância do contraditório, o que restringe sua eficácia probatória e inviabiliza seu uso como fundamento autônomo para a concessão da tutela de urgência.

4. A apuração do alegado requer perícia oficial no juízo de origem, com ciência e participação das partes, observado o devido processo legal.

5. Não há elementos nos autos que demonstrem risco concreto de dano grave ou de difícil reparação decorrente da continuidade dos atos executivos.

6. A execução tramita há quase duas décadas, com atos já consolidados, de modo que sua suspensão com base em prova não submetida ao contraditório comprometeria a segurança jurídica e o equilíbrio processual.

7. A concessão da tutela de urgência, nas circunstâncias do caso, implicaria indevida inversão do ônus do tempo do processo, em prejuízo da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento não provido. Liminar recursal revogada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento

“1. A alegação de ausência de citação válida, fundada em laudo grafotécnico particular, não autoriza, por si só, a concessão de tutela provisória para suspensão de execução ou de medidas constritivas. 2. A verificação da autenticidade de assinatura constante em mandado de citação exige produção de prova pericial oficial, submetida ao contraditório, sendo inviável o reconhecimento da nulidade em sede de cognição sumária.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ricardo José Kulevicz
em face de decisão nos autos de querela nullitatis (n.º 1011199-39.2025.8.11.0003), em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da execução n. 0002138-07.2007.8.11.0003, e de todos os atos dela derivados, inclusive aqueles em incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº. 1014712-83.2023.8.11.0003.

O recorrente alega que nunca foi validamente citado na execução, tampouco participou de seus atos, sendo surpreendido apenas por bloqueios decorrentes do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica de empresa da qual é sócio.

Aduz que a ausência de citação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando nulos todos os atos posteriores. Alega perigo de dano irreparável, diante da constrição de valores significativos (R$ 2.435.682,68).

A liminar recursal foi deferida (id. 293222376), ensejando a interposição de agravo interno (id. 299220393), contrarrazoado no id. 299794362.

Contrarrazões sustentam a regularidade dos atos praticados na execução e no incidente de desconsideração, afirmando que todos os trâmites legais foram observados, destacando que a desconsideração foi fundamentada e deferida após manifestação do agravante (id. 298910399).

A agravada defende a validade da citação, aponta uso de jurisprudência e lei inexistentes e pede desprovimento, multa e comunicação à OAB e ao MP (id. 311316389).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia restringe-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, afastando-se, neste momento, qualquer incursão no mérito da querela nullitatis, cuja apreciação exige regular instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta o agravante, em síntese, a inexistência de citação válida nos autos da execução n.º 0002138-07.2007.8.11.0003, afirmando que jamais participou do referido processo, sendo surpreendido apenas em momento posterior, já na fase de constrição patrimonial, por meio do deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Com vistas a demonstrar a alegada ausência de citação, o agravante acostou aos autos laudo grafotécnico particular, segundo o qual a assinatura aposta no mandado de citação não lhe pertenceria, infirmando, assim, a presunção de validade do ato processual.

Ocorre, entretanto, que tal documento foi produzido de forma unilateral, à margem do devido processo legal, sem a chancela do contraditório judicial. Nesse contexto, a eficácia probatória do referido laudo encontra-se sensivelmente limitada, mormente por se tratar de documento técnico cuja autenticidade e acurácia demandam análise pericial oficial, a ser regularmente produzida no juízo de origem, com ciência e participação de ambas as partes.

Dessa forma, não é possível suspender a execução nem os atos decorrentes do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base apenas em um documento particular, que não passou pelo contraditório nem validado por decisão judicial, o que se reconheça, neste momento, a plausibilidade do direito alegado.

Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, não se constata a presença de elementos sólidos que justifiquem o reconhecimento desse requisito.

Os documentos médicos apresentados atestam que o agravante é idoso e portador de enfermidades, condição que, embora mereça atenção, não revela, de modo claro e objetivo, que os bloqueios patrimoniais tenham comprometido sua saúde ou subsistência.

Inexistem indícios de que os valores constritos sejam indispensáveis ao custeio de tratamentos, medicamentos ou demais despesas essenciais, razão pela qual não se configura risco iminente apto a amparar a tutela de urgência.

A mera constrição patrimonial, ainda que expressiva, não autoriza, por si só, a suspensão dos atos executivos, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo e imediato à esfera existencial, o que não se verifica.

Por outro lado, é necessário considerar o risco concreto de prejuízo à exequente. A execução tramita há quase vinte anos, com diversos atos já consolidados, inclusive a desconsideração da personalidade jurídica. Sua suspensão, com base apenas em documento particular não submetido ao contraditório, comprometeria a segurança jurídica, a efetividade do processo e o equilíbrio entre as partes, podendo ainda causar indevida inversão do ônus do tempo da demanda.

Diante desse contexto, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. O exame aprofundado da matéria deverá ser realizado no curso da querela nullitatis, mediante instrução probatória regular e sob observância do contraditório.

Os pedidos da agravada, relativos à suposta má-fé processual e ao envio de peças aos órgãos competentes, não se relacionam com o objeto deste agravo, que trata apenas da tutela de urgência. Por demandarem análise própria e contraditório específico, indefiro tais requerimentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória. REVOGO a liminar recursal deferida. Indefiro, ainda, os pedidos formulados pela parte agravada nas manifestações finais.

Fica, por consequência, PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025